Tribunal: TJES
Processo: 0015976-69.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015976-69.2010.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ELISABETH LIMA MARQUES DE AGUIAR
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA RESPEITADO. DECISÃO DE EXTINÇÃO É DECORRÊNCIA LÓGICA DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS. ENTE PÚBLICO PUGNOU APENAS PELA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUPOSTA PENDÊNCIA DE SALDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não há necessidade de intimação dos atores processuais antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.
2) O Município teve oportunidade de se manifestar no feito, tendo pugnado apenas pela transferência do importe, sem qualquer menção à suposta pendência de valores, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa.

3) Se o exequente, ao se manifestar nos autos, requereu unicamente o levantamento do montante, a posterior alegação de diferença no valor devido resta inadmissível em decorrência da preclusão lógica.

4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas ao reexame da sentença que, em sede de
EXECUÇÃO FISCAL
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante da constatação de que o crédito foi satisfeito.

Em suas razões recursais,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alega que o magistrado sentenciou o processo sem prévia manifestação do ente público, o que ofende o disposto nos artigos 9º e 10º do CPC; argumenta ainda que a execução fiscal foi extinta sem que houvesse certeza quanto ao pagamento do montante atualizado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que, após efetivado o BACENJUD, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
foi intimado para manifestar-se, momento no qual o fez nos seguintes termos:

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; já devidamente qualificado nos autos da Execução Fiscal em epígrafe, vem, respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, por meio de suas procuradoras que esta subscrevem, para
requerer a transferência dos valores encontrados na fi. 46 dos autos via BACEN]UD, para a conta corrente n° 13.037635, agência 0115, Banco Banestes 5/A, pértencente ao Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES
.

Em seguida, nova remessa para que possamos
identificar o ingresso dos valores
, bem como
promover a baixa na CDA
.

Como se depreende, o ente público se restringiu a requerer a transferência dos valores, condicionando nova remessa dos autso apenas para fins de identificar o efetivo ingresso dos valores e promover baixa na CDA. Ao
assim proceder, parece claro que o Município aquiesceu com os valores transferidos como forma de satisfação do crédito, caso contrário, na mencionada manifestação, haveria ressalva quanto à necessidade de proceder novos atos executórios, de modo que não há que se falar em decisão surpresa.

Neste particular, reputo essencial mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes:

[...] 3.
O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. 4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo “é o fundamento jurídico ? circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação ?, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure”
(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Isso significa dizer que não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

I
n casu,
o Município teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca da transferência dos valores, como forma de satisfação do crédito, momento no qual condicionou sua concordância com a quitação à identificação do ingresso do
quantum
em suas contas, sem qualquer menção à suposta pendência de valores, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa.

Outrossim, a não alegação de que haveria saldo remanescente no momento adequado para tanto atrai a preclusão da matéria, sendo inviável que o ente público inicialmente pugne pela transferência dos valores, sem ressalvas, para, em momento posterior, alegar surpresa com a extinção da execução fiscal por quitação do débito.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados, que ao examinarem situação idêntica, procederam no mesmo sentido que estou a externa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO PRECLUSA. VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito
. (N. U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Maria Aparecida Ferreira FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) 2. Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AC 0000806-02.2004.8.11.0038; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Edson Dias Reis; Julg 22/08/2023; DJMT 29/08/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
Extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC. Quitação do débito no prazo e forma requerido pelo Juízo. Exequente que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requereu unicamente o levantamento do montante. Posterior aferição de diferença inadmissível em decorrência da preclusão lógica
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência de qualquer indício de que a exequente provocou incidente manifestamente infundado ou agiu com má-fé processual, ante a ausência de intenção deliberada de enganar, retardar ou confundir o Poder Judiciário ou, ainda, prejudicar a parte contrária RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; AC 1500259-70.2017.8.26.0180; Ac. 13488398; Espírito Santo do Pinhal; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fortes Muniz; Julg. 19/03/2013; DJESP 24/04/2020; Pág. 3229)

Como se extrai, uma vez realizado o pagamento do valor constante na Certidão de Dívida Ativa, mediante transferência dos valores, com expressa aquiescência do ente municipal, não que se falar em nulidade por possível saldo remanescente.

Não bastasse, apesar da alegação genérica de que haveria saldo remanescente, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
não apresentou nenhuma prova do que alega. Isto é, não há indicativo sequer do valor que, em tese, estaria pendente de adimplemento no caso concreto, sendo a argumentação recursal lastreada na fundamentação abstrata de que não havia certeza quanto ao pagamento do montante atualizado.

Em suma, após o bloqueio de valores, com a manifestação do ente público apenas pela transferência do
quantum
, resta afastada a alegação de violação ao princípio da não surpresa, notadamente quando a sentença de extinção é consequência lógica da quitação do importe devido pelo contribuinte, estando ainda preclusa a alegação de que há saldo remanescente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:35:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47858602102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR